Tribunal: CARF
Processo: 13851.901903/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901903/2011-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.603 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que a Unidade de Origem : a) diante da
nova interpretação dada ao conceito de insumo, intime a recorrente a elaborar quadro
comparativo que indique as glosas efetivas relacionadas ao processo produtivo e b) a Unidade
deve avaliar tais informações nos termos do RE no 1.221.170/PR, do Parecer Normativo COSIT
no 05/2018 e da IN RFB no 1.911/2019.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
1.

Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento
Eletrônico no 10267.88845.110809.1.1.08-0559, que trata de pedido de ressarcimento de créditos
de Contribuição ao PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA – RECEITAS DE EXPORTAÇÃO,
referente ao 2o trimestre de 2009.

2.

Após analisar o pedido, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Fiscal de fls. 10/43,
emitido em 18/06/2012, onde justifica as glosas efetivadas.

3.

Adoto o relatório constante do Acórdão no 12-71.165, exarado pela 17a Turma da
DRJ/RIO DE JANEIRO :

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901903/2011-00
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento envolvendo crédito
relativo ao PIS não-cumulativo - Exportação apurado pelo contribuinte no 1o
trimestre de 2009.
A DRF/Araraquara exarou o despacho decisório de fls. 321/323,
reconhecendo em parte o direito creditório, no valor de R$ 557.253,11. A
decisão foi fundamentada no Relatório de Atividade Fiscal anexo às fls.
10/43.
No citado Relatório de Atividade Fiscal, que serviu de base para o Despacho
Decisório, a autoridade fiscal registra, em resumo, que:

CRÉDITOS RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO 2009

a) ARQUIVOS DIGITAIS - Verificamos divergências entre os DACONs e
os arquivos digitais fornecidos nas seguintes rubricas: Bens Utilizados como
Insumos; Serviços Utilizados como Insumos; Despesas de Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica; Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda; Outros Créditos a Descontar,
Ajustes Positivos de Créditos e Bens Utilizados como Insumos (importados).
Em resposta à intimação, a empresa considerou procedentes as diferenças
identificadas pela fiscalização. Foram glosadas as diferenças;

b) SERVIÇOS CONTRATADOS COM A EMPRESA ISS SERVISYSTEM
- No anocalendário de 2009 a empresa apurou créditos de PIS e COFINS
não-cumulativos sobre notas fiscais emitidas pela empresa SERVISYSTEM,
cujos valores foram apropriados na linha "Serviços Utilizados como
Insumos" ;
- No Contrato de Prestação de Serviços observa-se que o objeto da
contratação se refere as atividades que “refogem ao escopo” do “core
business” da empresa TECUMSEH, ou seja, são atividades que não estão
aplicadas na produção industrial. Logo, as atividades contratadas com a
empresa ISS SERVISYSTEM tratam-se de atividades-meio;
- Nas visitas às instalações da empresa fiscalizada constatamos que os
veículos industriais da empresa ISS SERVISYSTEM não foram utilizados
como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, mas apenas utilizados para o transporte interno de matérias primas,
produtos intermediários, material de embalagem, produtos em elaboração e
produtos acabados e foram utilizados, também, para o carregamento e
descarregamento de caminhões;
- Ainda nas visitas às instalações da TECUMSEH, constatamos que tratores
com o logotipo da empresa ISS SERVISYSTEM estavam sendo utilizados
para a coleta e para o transporte de lixo da empresa fiscalizada, atividade essa
que também não se refere a serviço utilizado como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
- Verificamos, ainda, que os funcionários da ISS SERVISYSTEM em
exercício das atividades de administração de almoxarifados não atuavam
diretamente na “linha de produção” da TECUMSEH;
- Por último, conforme a cláusula terceira do CONTRATO/2005, o preço
cobrado pela ISS SERVISYSTEM é fixo, isto é, não está vinculado à
quantidade fabricada ou produzida, em cada mês, de bens ou produtos
destinados à venda;
- A fiscalizada solicita que, pelo menos, os valores relativos ao fornecimento
dos veículos industriais sejam considerados como aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades da empresa. Contudo, os contratos
apresentados não indicam que se trata de aluguel de máquinas e
equipamentos, mas sim de serviços prestados pela empresa ISS
SERVISYSTEM;
- Ainda, nos referidos contratos firmados com a empresa ISS
SERVISYSTEM, estão previstos os pagamentos pelo fornecimento de mão-
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

de-obra para movimentação dos veículos industriais, almoxarifado e “Projeto
Deficientes”, que, por sua vez, não geram crédito de PIS e COFINS por falta
de previsão legal.
c) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS - em resposta à
intimação, a empresa informou que os aluguéis cujas despesas foram
incluídas nos DACONs de 2009 foram pagos, na realidade, para pessoa
física. Os valores informados pelo contribuinte foram excluídos da base de
cálculo dos créditos;

d) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Após ciência
da Solução de Consulta no 221 – SRRF/8aRF/Disit de 29/06/2009, a empresa
TECUMSEH passou a apropriar créditos de PIS e COFINS não-cumulativos
sobre partes, peças, lubrificantes, graxas e serviços utilizados na manutenção
de máquinas e equipamentos;

- APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS CRÉDITOS: as notas fiscais,
listadas na planilha “Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
ocorridos ANTES de 30/10/2004 (vinculados a créditos extemporâneos) –
Planilha E” anexa, tiveram data de entrada ANTERIOR a 30/10/2004 e o
DACON em que tais créditos foram informados foi protocolado em
30/10/2009 (ou seja, após cinco anos). Referira consulta não abrangeu os
dispêndios com serviços na manutenção de máquinas e equipamentos, mas
apenas, partes, peças, lubrificantes e graxas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamentos. Para apuração de créditos extemporâneos, a
legislação determina a necessidade de RETIFICAR os DACONs
correspondentes ao invés de informá-los em DACON de outro período de
apuração. Referida regra está contida no art. 14, §1o, da IN RFB no 940/2009;

- PARTES E PEÇAS IMPORTADAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIRETAMENTE APLICADOS NA
PRODUÇÃO: Dentre os créditos extemporâneos apropriados pela empresa,
foram glosados itens importados ANTES de 01/05/2004 no total de R$
4.410,49;

- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE NÃO
ATUAM DIRETAMENTE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU
PRODUÇÃO: Analisando os centros de custos da empresa, concluímos que
uma parcela dos créditos de PIS e COFINS não-cumulativos sobre partes,
peças, lubrificantes, graxas e serviços utilizados na manutenção de máquinas
e equipamentos NÃO ESTAVA aplicada diretamente no processo de
fabricação ou produção;

- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE NÃO
ATUAM DIRETAMENTE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU
PRODUÇÃO (ESTOQUE): Em atendimento a fiscalização, a empresa
TECUMSEH informou, verbalmente, que não haveria meio de identificar,
exatamente, se uma determinada nota fiscal de aquisição de partes, peças,
lubrificantes, graxas e serviços, contabilizada inicialmente na conta de
ESTOQUE, havia posteriormente sido aplicada em máquinas e equipamentos
que ATUAM DIRETAMENTE na produção ou se havia sido aplicada em
máquinas e equipamentos que NÃO ATUAM DIRETAMENTE na produção.
Em virtude desta informação, tornou-se necessário proceder a um rateio
proporcional do estoque de partes, peças, lubrificantes, graxas e serviços
contabilizados inicialmente em ESTOQUE.

e)
FRETES
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA - Em resposta protocolada em
07/05/2012, a empresa informou que, no ano-calendário de 2009, a
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SAO CARLOS LTDA efetuou
“[...]
operações
de
transferências
realizadas
entre
os
nossos
estabelecimentos MATRIZ e FILIAL de produtos em elaboração [...]”.
Referidos valores estão listados na planilha “Notas Fiscais de Frete entre
Estabelecimentos da Empresa Fiscalizada – Planilha L” anexa. Todavia,
conforme ementa da Solução de Divergência no 2 – Cosit, de 24 de janeiro de
2011, as despesas mencionadas não geram direito à apuração de crédito de
PIS e COFINS não-cumulativos;

f) RECEITA NA VENDA DE SUCATAS - No preenchimento dos DACONs
do ano calendário de 2009, a empresa declarou receitas suspensas, com base
no art. 48 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 (venda de sucatas),
no montante de R$ 6.136.203,22. Analisando a forma de tributação dos
clientes que adquiriram referidas sucatas constatamos que apenas alguns
adotaram o regime de tributação pelo Lucro Real no citado período. Logo,
sobre a diferença entre R$ 6.136.203,22 e R$ 5.673.261,88 devemos tributar
PIS e COFINS. Portanto, do montante dos créditos de PIS e COFINS não-
cumulativos solicitados, devemos descontar os valores de R$ 7.638,53 e R$
35.183,54, respectivamente, apurados sobre a receita de venda de sucatasa
empresas que não adotaram a sistemática do Lucro Real no ano-calendário de
2009;

CRÉDITOS RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO 2010
g) ARQUIVOS DIGITAIS - Verificamos divergências entre os DACONs e
os arquivos digitais fornecidos nas seguintes rubricas: Bens Utilizados como
Insumos; Serviços Utilizados como Insumos; Despesas de Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica; Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda e Outras Operações com
Direito a Crédito. Em resposta à intimação, a empresa considerou
procedentes as diferenças identificadas pela fiscalização. Foram glosadas as
diferenças;

h) SERVIÇOS CONTRATADOS COM A EMPRESA ISS SERVISYSTEM
- No ano calendário de 2010 foram constatadas as mesmas irregularidades
descritas no tópico anterior em relação aos serviços prestados pela empresa
ISS SERVISYSTEM. Os valores correspondentes a tais serviços foram
excluídos das bases de cálculo de crédito de PIS e COFINS não cumulativos
relativamente ao ano-calendário de 2010;

i) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS – foram afastados
os créditos apurados em relação a despesas de alugueis pagos a pessoa física;

j) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - No ano-
calendário de 2010 foram constatadas as mesmas irregularidades descritas no
tópico anterior em relação a serviços utilizados na manutenção de máquinas e
equipamentos. Foram afastados os créditos calculados em relação à
manutenção de máquinas e equipamentos que não atuam diretamente no
processo de fabricação ou produção. Sobre a parcela de notas fiscais
contabilizadas na conta de ESTOQUE efetuou-se o rateio proporcional e a
exclusão dos valores aplicados em máquinas e equipamentos que NÃO
ATUAM DIRETAMENTE na produção;

k)
FRETES
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA – foram utilizados os mesmos
argumentos apresentados na análise do ano calendário 2009 para fundamentar
a glosa efetuada;

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

l) RECEITA NA VENDA DE SUCATAS – repetem-se os mesmos
fundamentos apresentados na análise do ano-calendário 2009. Do montante
dos créditos de PIS e COFINS não-cumulativos solicitados devemos
descontar os valores de R$ 14.497,65 e R$ 66.777,04, respectivamente,
apurados sobre a receita de venda de sucatas a empresas que não adotaram a
sistemática do Lucro Real no ano-calendário de 2010;

m) RECEITA DE ALUGUEL - Nos DACONs do ano-calendário de 2010
foram declaradas receitas de aluguel no montante de R$ 801.473,34.
Contudo, na conta contábil “ALUGUEIS” verificamos que o total creditado
na mesma foi R$ 852.528,04. A diferença foi glosada;

n) DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS GLOSADOS POR TRIMESTRE
– os valores das glosas trimestrais apuradas por esta fiscalização estão
discriminadas nas planilhas anexas.

Devidamente cientificada em 05/04/2013 (fl. 325), a empresa interessada
apresentou, em 03/05/2013, a Manifestação de Inconformidade anexada às
fls. 327/360, na qual alegou, em síntese, que:

a) Revendo seus lançamentos contábeis, a manifestante concordou com a
fiscalização em relação aos itens: “6.3. Despesas com alugueis de prédios
locados”, “6.4.2. Partes e peças importadas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamentos diretamente aplicados na produção” e “6.6. Receita
na venda de sucatas”;
b) O que deve ser levado em consideração para aferição do direito ao crédito
é a necessidade/essencialidade dos gastos com bens ou serviços utilizados
pela empresa em sua atividade;
c) A interpretação restritiva do conceito de insumo, derivada da legislação do
IPI não se coaduna com a base econômica do PIS e da COFINS;
d) Para fins da não-cumulatividade, tem-se que se a tributação incide sobre as
"receitas totais" do contribuinte, o crédito deve ser calculado sobre os "gastos
totais" incorridos para geração da mencionada receita, haja vista o critério
material dessa contribuição;
e) O vocábulo "insumo” não é sinônimo de serviços, matéria-prima, materiais
de embalagem, produtos intermediários ou bens aplicados ou consumidos
diretamente no processo produtivo do bem destinado à venda. Ao contrário,
"insumo" corresponde a todos os bens e serviços necessários para a atividade
produtiva e comercial, isto é, tudo aquilo que contribui para que o
contribuinte aufira renda (custos e despesas);
f) Quanto aos créditos calculados sobre serviços de transferência de produtos
em elaboração, realizado pela empresa Transcarga, independentemente das
questões de aplicação retroativa da Solução de Divergência no 2, deve ser
demonstrado que o conceito de insumos para créditos de PIS e COFINS
sofreu uma grande alteração nos últimos anos, de modo que o entendimento
restritivo da RFB vem sendo relativizado pelos Tribunais administrativos e
judiciais;
g) O transporte de produtos entre matriz e filial é condição sine qua non para
a produção dos compressores herméticos, de forma que a ausência desse
serviço pode, e invariavelmente vai, inviabilizar o processo produtivo. Cita
Solução de Consulta 64/05 da SRRF 8a RF e Solução de Consulta 09/06 da
SRRF 5a RF;
h) O que se mostra fundamental para se averiguar a possibilidade de
aquisição de créditos decorrentes do contrato celebrado com a ISS
SERVISYSTEM é justamente o fato de que as atividades para as quais a ISS
SERVISYSTEM foi contratada são imprescindíveis para a integração do
processo produtivo da Manifestante;
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

i) O processo produtivo da Manifestante é segregado em diversas etapas, as
quais estão intrinsecamente ligadas, como se fosse uma linha contínua que se
exaure com a finalização do produto comercializado. A peça que passa por
um determinado procedimento na linha de produção necessita ser
transportada para o local físico da etapa seguinte, até que o produto acabado
chegue ao setor de expedição;
j) Além do mais, em cada etapa é necessário o abastecimento dos
maquinários com novas matérias-primas e/ou produtos intermediários. O
serviço de abastecimento é essencial para que a linha produtiva não seja
interrompida. Cita Solução de Consulta 36/2011;
k) A essencialidade do serviço de administração do almoxarifado também
está relacionada com a linha de produção;
l) Quanto aos créditos decorrentes dos gastos com material e manutenção de
máquinas, registre-se que ao não relacionar os custos glosados com
respectivos equipamentos e maquinário que entendeu não integrar a linha de
produção, deixou a autoridade fiscal de cumprir requisito essencial para a
glosa, pois deixou de demonstrar porque determinado maquinário não geraria
direito a créditos de PIS e COFINS, fato que torna a glosa eivada de nulidade
insanável;
m) A glosa também tomou como fundamento uma interpretação de insumo
que não se coaduna com a interpretação que as instâncias de julgamento
judiciais e administrativas vêm aplicando, pois para análise e convalidação
dos créditos, o agente fiscal se ateve tão somente aos centros de custos em
que tais gastos foram aplicados;
n) O vocábulo “diretamente’, exposto na Solução de Consulta não pode ter
interpretação restritiva de modo a impedir que a manutenção daquelas
máquinas que auxiliam ou apóiam o processo produtivo não gerariam direito
ao crédito;
o) Todos os setores elencados pela autoridade fiscal dispõem de máquinas
chamadas de operatrizes que, embora não sejam responsáveis pela confecção
do produto final (compressor), são indispensáveis no processo produtivo,
pois garantem o correto funcionamento das máquinas principais da indústria;
p) Todos os itens e materiais que participam, ainda que de forma secundária
do processo produtivo e, portanto, da geração da receita, devem
necessariamente ser alvo do direito de crédito, na acepção mais correta do
sistema não-cumulativo destes tributos;
q) Deve-se afastar o entendimento fiscal de que os créditos informados no
DACON protocolado em 30/10/2009, relativos a notas fiscais emitidas antes
de 30/10/2004 estariam atingidos pela decadência, eis que esta declaração
refere-se ao mês 09/2009;
r) O art. 14, § 1o da IN RFB 940/2009, posteriormente revogada pelo art. 10,
§ 1o da IN RFB 1015/20010 não expõe expressamente a forma de
aproveitamento de créditos que foram extemporaneamente reconhecidos pela
Administração Pública;
s) Ainda que o procedimento da Manifestante estivesse incorreto, tal falha
não teria o condão de invalidar o direito de crédito, cabendo, no máximo, a
imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória;
t) O procedimento da Manifestante não gerou qualquer prejuízo ao Fisco,
pelo contrário, houve certa vantagem para os cofres públicos decorrentes da
não consideração dos juros moratórios do período;
u) Neste item, em particular, o mérito do direito ao crédito não é rechaçado
pela Fiscalização de forma direta, mas apenas em uma pequena e não
fundamentada observação de que a Solução de Consulta não abrangeria os
serviços de manutenção, mas apenas as partes, peças, lubrificantes e graxas;
v) A Fiscalização relativa aos créditos de PIS e COFINS dos anos 2009 e
2010 gerou a glosa parcial de 27 PER/DCOMPs, originando 27 processos. A
adequada solução, privilegiando a economia processual, bem como a
celeridade e eficiência da Administração Pública, é a reunião dos processos
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

para julgamento conjunto, evitando-se o acúmulo de trabalho e decisões
conflitantes.
Por fim, a Manifestante requer a reunião dos 27 processos e que seja
reformada a decisão atacada, reconhecendo-se integralmente o direito
creditório, bem como a homologação das compensações efetuadas e o
cancelamento da cobrança decorrente da glosa de seu direito creditório.
É o Relatório.

5.

A DRJ/RIO DE JANEIRO ementou desta forma o Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na
fabricação do produto.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna
de produtos não gera direito a crédito a ser descontado no regime não-
cumulativo do PIS, por não se enquadrar no conceito de insumos nem se
caracterizar como frete nas operações de venda.
INSUMOS. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins não
cumulativa as despesas com a aquisição de partes e peças de reposição
utilizadas em máquinas e equipamentos que atuem diretamente no processo
de fabricação ou produção dos bens destinados à venda, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado da empresa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
NULIDADE.
Não padece de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

6.

A DRJ/RJO esclareceu sobre a delimitação da lide, ao verificar itens não contestados
pela ora recorrente :

Itens não contestados
A interessada, em sua manifestação de inconformidade contesta apenas em
parte os ajustes promovidos pela fiscalização e expressamente concorda com
os seguintes itens descritos no Relatório de Atividade Fiscal que
fundamentou o Despacho Decisório: “6.3. Despesas com alugueis de prédios
locados”, “6.4.2. Partes e peças importadas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamentos diretamente aplicados na produção” e “6.6. Receita
na venda de sucatas”.
Por conseguinte, deve-se ter, consoante disposto no art. 17 do Decreto no
70.235/72, a seguir colacionado, por não impugnada, ou seja, por
considerados definitivos os ajustes efetuados pela autoridade fiscal na
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

apuração da base de cálculo dos créditos da COFINS e do PIS não-
cumulativos em relação a tais itens.

7.

Irresignada, a então manifestante apresentou recurso voluntário, onde, repisando os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, em síntese, alega:

I – Dos fatos
II – Do direito
11.1. Da Legitimidade da Apropriação dos Créditos de PIS Oriundos dos
Serviços
Prestados
pelas
Empresas
SERVISYSTEM
e
TRANSPORTADORA TRANSCARGA (itens 6.2 e 6.5 do Termo de
Verificação Fiscal)— Essencialidade dos Serviços na Atividade Produtiva da
Recorrente.
II. 1.1. Sobre os serviços de movimentação de pecas prestados pela
SERVISYSTEM e os serviços de movimentação, entre plantas da
Recorrente, de partes, peças, materiais fundidos e motores, prestados pela
TRANSCARGA.
11.1.2. Sobre os serviços de condução de veículos industriais prestados pela
SERVISYSTEM
11.1. 3. Serviços de Administração de Almoxarifado.
11.2. Do Direito ao Crédito de PIS Decorrente da Aquisição de Partes, Pecas,
Lubrificantes, Graxas e Serviços de Manutenção de Máquinas Pertencentes à
Recorrente — Atuação Direta desse Maquinário no Processo de Fabricação
ou Produção (Itens 6.4.3 e 6.4.4 do Relatório de Atividade Fiscal)
11.2.a. Nulidade do Acórdão Recorrido - Falha da Fiscalização —
Necessidade de Verificação, In loco, da Utilização dos Insumos e das
Máquinas no Processo Produtivo da Recorrente — Conversão do Julgamento
deste Recurso em Diligência
II.2.b. Do Direito da Recorrente aos Créditos de PIS sobre insumos e serviços
essenciais à sua linha de produção e aplicados no maquinário que não entram
diretamente em contato com o produto final produzido pela Recorrente.
II.2.c. Da Efetiva Participação das Máquinas e Insumos no Processo de
Produção da Recorrente.
III - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer a Vossas Senhorias:
> O CONHECIMENTO do presente Recurso Voluntário, eis que preenchidos
todos os pressupostos legais de sua admissibilidade;
> Seja DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reformando a r.
decisão recorrida proferida pela 17° Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro, para reconhecer integralmente o direito
creditório de PIS relativo ao 1° Trimestre de 2009, por todas as razões aqui
apresentadas.
> Subsidiariamente e, caso Vossas Senhorias não se convençam pelo
provimento do Recurso Voluntário e o cancelamento da autuação fiscal, que
o julgamento deste apelo seja convertido em realização de diligência, a fim
de que se possibilite à Recorrente demonstrar, com todas as provas
pertinentes, a participação dos insumos adquiridos nos seu processo
produtivo, especialmente no tocante ã aquisição de partes, peças,
lubrificantes, graxas e serviços de manutenção empregados em máquinas que
não têm contato direto com os produtos finais produzidos pela Recorrente.

8.

Ás fls.544 consta petição da recorrente :

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

9.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório

Voto

Conselheiro Ari Vendramini - Relator

8.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, sendo tempestivo
dele, portanto, tomo conhecimento.

13.

Na origem, a controvérsia instalou-se na análise dos créditos da Contribuição ao
PIS/PASEP não-cumulativa, referentes ao 1o trimestre de 2009.

14.

Verifica-se, também, que grande parte da autuação se prende ao conceito de insumos,
adotado pela Fiscalização e pelos Ilustres Julgadores da DRJ/RIO DE JANEIRO, como podemos
constatar dos seguintes trechos :

- RELATÓRIO DE ATIVIDADE FISCAL

O art. 3o, inciso II da Lei no 10.637/2002, com redação dada pelo art. 37 da
Lei no 10.864/2004, e o art. 3o, inciso II da Lei no 10.833/2003, com redação
dada pelo art. 21 da Lei no 10.864/2004, dispõem que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos de PIS e COFINS, respectivamente, calculados em
relação a serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
A IN SRF no 247/2002 (com redação dada pela IN SRF no 358/2003) e a IN
SRF no 404/2004 vieram a definir o conceito de insumos para fins de cálculo
do crédito de PIS e COFINS não-cumulativos, respectivamente.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

O art. 66, §5o, inciso I, alínea “b” da IN SRF no 247/2002 e o art. 8o, §4o,
inciso I, alínea “b” da IN SRF no 404/2004 dispõem que se entende como
insumos, utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.

- ACÓRDÃO DRJ/RJO

A sistemática de apuração não-cumulativa do PIS foi regulamentada pela IN
SRF no 247/2002, alterada pelas IN SRF nos 358/2003 e 464/2004. A
definição do conceito de insumos para fins de apuração do crédito a
descontar foi estabelecida nos seguintes termos:
Desta forma, observa-se que há condição imposta para o aproveitamento dos
créditos do PIS e da COFINS calculados sobre insumos, não podendo o
termo “insumo” ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para as atividades da empresa, mas tão-somente
aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica e não incorporados
ao ativo imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou
utilizados na prestação de serviço.
Em relação a serviços, o que interessa, para fins de classificação na qualidade
de insumos é saber, na forma do art. 66, § 5o, I, “b”, da IN SRF no 247/2002
(com alterações das IN SRF nos 358/2003 e 464/2004), se “foram aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto”.

15.

Verifica-se, desta forma, que o conceito de insumos adotado pela Fiscalização e pelos
Ilustres Julgadores é o voltado para o IPI, ou seja, que o insumo sofre desgaste em contato direto com
a produção ou fabricação dos bens ou prestação de serviços, conceito este já ultrapassado, e que
mereceu já revisão pela própria Secretaria da Receita Federal.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

16.

Tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do Princípio da Não
Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda
Constitucional no 42/2003, que adicionou o § 12 ao artigo 95 da Constituição Federal, onde se definiu
que os setores de atividade econômica que seriam atingidos pela nova e atípica sistemática da não
cumulatividade seriam definidos por legislação infraconstitucional, diferentemente da sistemática de
não cumulatividade instituída para os tributos IPI e ICMS, que já está definida no próprio texto
constitucional. Portanto, a nova sistemática seria definida por legislação ordinária e não pelo texto
constitucional, estabelecendo a Carta Magna que a regulamentação desta sistemática estaria a cargo do
legislador ordinário.

17.

Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a Contribuição para o
PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, onde o Inciso
II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados á venda.

18.

Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos, inclusive
presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do valor das contribuições devidas,
apuradas ao final de determinado período, compensação do saldo acumulado de créditos com débitos
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

titularizados pelo adquirente dos insumos e até ressarcimento, em, espécie, do valor do saldo
acumulado de créditos, na impossibilidade ser utilizados nas formas anteriores.

19.

Por ser o órgão governamental incumbido da administração, arrecadação e fiscalização
da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução Normativa de no
247/2002, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela Contribuição ao
PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi considerada
excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da não
cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no artigo 226 do
Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o creditamento seria possível apenas
quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo produtivo de fabricação e
comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste pelo contato com o produto a ser
atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que o bem seja considerado insumo ele
deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que
sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.

20.

Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações durante o
processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos combustíveis.

21.

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a definição de
que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica com
o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços como
um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal procedimento alargaria demais o conceito
de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de custos e despesas operacionais que envolve todos
os custos e despesas que contribuem para atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que
provocaria uma distorção na legislação instituidora da sistemática.

22.

Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a sistemática da não
cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a Contribuição ao PIS/Pasep, verifica-se que
a primeira tem como condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas Fiscais de aquisição
dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os valores recolhidos na saída do produto ou
mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-se como resultado uma conta
matemática de dedução dos valores recolhidos na saída do produto ou mercadoria contra os valores
pagos/compensados na entrada dos insumos, portanto os valores dos créditos estão claramente
definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e vendedores.

23.

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep
criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis, assumindo
diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o processo produtivo
em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao processo de obtenção da
receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços, trazendo uma nova
característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor dos tributos sobre os quais
se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais de aquisição de insumos, o que
dificultaria a sua determinação.

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

24.

Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de insumo, nesta
sistemática atípica da não cumulatividade das contribuições sociais.

25.

Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito de insumo,
para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve ser interpretado com um critério
próprio : o da essencialidade, ou seja, para a definição de insumo busca-se a relação existente entre o
bem ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu adquirente.

26.

Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço adquirido ou
prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de geração de crédito de PIS/Pasep, devem
ser levados em consideração os seguintes aspectos :

- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço para ser
utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para
torná-lo viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a prestação
do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não seria
produzido ou o serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou
seu processo produtivo.

27.

Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja definido como
insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a característica de essencialidade ao
processo produtivo ou prestação de serviço, para obtenção da receita da atividade econômica do
adquirente, direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade em
relação á obtenção da respectiva receita.

28.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir
insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na
ementa, assim redigida :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

29.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

30.

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :

9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, mostram-se
relevantes para este Parecer Normativo os seguintes excertos:

“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para
efeito do creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas
PIS/COFINS, deve compreender todas as despesas diretas e indiretas do
contribuinte, abrangendo, portanto, as que se referem à totalidade dos insumos,
não sendo possível, no nível da produção, separar o que é essencial (por ser
físico, por exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final.

40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos
seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a
essencialidade, quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que
participa da sua formação; deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura
convicção, que a definição restritiva proposta pelas Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004, da SRF, efetivamente não se concilia e mesmo afronta e
desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a meu modesto sentir'.

41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a
expor:(...)” (fls 24 a 26 do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que apresentou a tese
acordada pela maioria dos Ministros ao final do julgamento, cumpre transcrever
os seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da não-
cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade representa
autêntica aplicação do princípio constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do sistema de
não-cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de insumo (...)
(...)
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro Campbell, é
interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não tem
por objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas no processo fabril,
visto que a incidência destas exações não se limita às pessoas jurídicas
industriais, mas a todas as pessoas jurídicas que aufiram receitas, inclusive
prestadoras de serviços (...), o que dá maior extensão ao contexto normativo
desta contribuição do que aquele atribuído ao IPI. Não se trata, portanto, de
desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo produtivo de um
determinado produtor ou a atividade-fim de determinado prestador de
serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é que: 1o -
O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço
ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A
produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao
processo produtivo); e 3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a
prestação do serviço em contato direto com o produto (possibilidade de emprego
indireto no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do bem
ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou
na produção, surge daí o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins
de receber a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade
em relação exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em
relação ao próprio processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria
não são essenciais à composição do produto, mas são essenciais ao processo
produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção da
maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no processo
produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É preciso
que a sua subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou
da produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa
na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro
teor do acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro Campbell,
insta transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena, sensibilizei-
me com a tese de que a essencialidade e a pertinência ao processo produtivo não
abarcariam as situações em que há imposição legal para a aquisição dos insumos
(v.g., aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse sentido,
considero que deve aqui ser adicionado o critério da relevância para
abarcar tais situações, isto porque se a empresa não adquirir determinados
insumos, incidirá em infração à lei. Desse modo, incorporo ao meu as
observações feitas no voto da Min. Regina Helena especificamente quanto ao
ponto, realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do "teste de
subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação legal obsta a
própria atividade da empresa como ela deveria ser regularmente exercida.
Registro que o "teste de subtração" é a própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.” (fls 141 a 143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no sentido de
que o critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que
o da pertinência, pois a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria, convenci-me -
pedindo vênia aos que pensam em contrário - da posição intermediária sobre o
assunto, adotada pelos Ministros REGINA HELENA COSTA e MAURO
CAMPBELL MARQUES, tendo o último e o Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO realinhado seus votos, para ajustar-se ao da Ministra REGINA
HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e 140 da íntegra do acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros
foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo
a qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser
identificado “segundo os critérios da essencialidade ou relevância”,
explanados da seguinte maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”;
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições
afasta expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo com o bem produzido para
que se permita o creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa
SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
( grifos deste relator)

31.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

32.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica

33.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

34.

Acompanhando tais dispositivos, a D. PGFN emitiu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MG e a Secretaria da Receita Federal emitiu a IN RFB no
1.911/2019.

35.

Também pé interessante notar que a recorrente apresentou informações
importantes junto ás suas razões de recurso :
- ás fls 481 dos autos digitais consta : “Apenas por zelo, na tabela abaixo, a
Recorrente traça, detalhadamente e em cada setor de seu processo de
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

industrialização, o emprego dos serviços de movimentação de peças prestados pela
SERVISYSTEM em sua linha de produção”,

- ás fls. 486 consta : Resumidamente, o processo produtivo da Recorrente
pode ser divido em três etapas, quais sejam:
i. Etapa inicial da produção: aquisição dos insumos, como o feno, aço, fio de
cobre, poliéster, alumínio e resina, dentre outros;
ii. Etapa intermediária da produção em que ocorre a industrialização e
consequente obtenção dos produtos;
iii. Etapa final da produção: venda dos produtos acabados, em que ocorre a
venda de peças, partes, compressores e acessórios.
Dentro das três etapas descritas acima, há atividades específicas dentro do
processo, como: "Almoxarifado", referente ao item (i); "Fundição", "Motores",
"Estamparia", "Compela" e "Qualidade", relativas ao item (ii); e "Montagem III"
e "Expedição", correspondentes ao item (iii).
Em todas essas atividades que fazem parte do processo de industrialização da
Recorrente os serviços prestados pela SERVISYSTEM, especialmente os
serviços
de
administração
de
almoxarifado,
estão
intrinsecamente
relacionados de modo que sua atuação é imprescindível para o andamento deste
processo produtivo.

- ás fls. 488 : Para tanto, a Recorrente contratou os serviços prestados pela
SERVISYSTEM a fim de que esta seja responsável pelas seguintes etapas do seu
processo de produção:
•
Recebimento
dos
materiais/insumos
que
serão
posteriormente
industrializados: os profissionais especializados da SERVISYSTEM, treinados
para tanto, recebem os materiais entregues pelos fornecedores, verificando seus
aspectos gerais, tais como número de volumes, disposição de embalagens de
acordo com a simbologia, eventuais avarias nos materiais recebidos a fim de
evitar que ocorra recebimento de materiais danificados etc.
• Controle quantitativo do estoque dos insumos/matéria-prima que serão
posteriormente industrializados: Compete ainda à SERVISYSTEM utilizar
seu know-how para proceder ao controle quantitativo dos insumos/matéria-prima
recebidos, obedecendo aos critérios técnicos de medição estabelecidos em
normas específicas das quais possui conhecimento (contando em balança ou
contagem discreta) e apontando nos documentos de entradas as quantidades
apuradas garantindo a quantidade física recebida.
Registro de entrada no estoque dos insumos/matéria-prima que serão
industrializados: Cabe à SERVISYSTEM lançar os dados em sistema
informatizado de administração de almoxarifado, para apurar o cálculo do MRP
no sistema de gerenciamento da produção.
Conclusão

36.

Diante do fato de não existir nos autos Laudo Técnico que descreva o processo
produtivo da recorrente, o que impede este Relator de avaliar a relevância e essencialidade dos
insumos objeto da lide, deve ser convertido o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem :

a) diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realize uma reapuração das
contribuições nos termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018 e IN RFB no 1.911/2019.

b) deve ser elaborado relatório da análise e da reapuração efetivadas.

c) deve ser dada ciência á recorrente do relatório, concedendo-lhe prazo para manifestação.

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.603 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.901903/2011-00

37.

Após, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.

É como voto

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini - Relator

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital